Tribunal: TJES
Processo: 5002363-75.2020.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): FABIO CLEM DE OLIVEIRA
Órgão julgador: FABIO CLEM DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Exigência de Estágio Profissionalizante
Data de julgamento: 2022-03-25

Ementa:
ACÓRDÃO

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº
5002363-75.2020.8.08.0000

AGRAVANTE:
LUCAS LEAL SILVEIRA TOLEDO

AGRAVADO: MUNICIPIO DE ITAPEMIRIM

RELATOR: DESEMBARGADOR
FABIO CLEM DE OLIVEIRA

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO – MANDADO DE SEGURANÇA – BOLSA UNIVERSITÁRIA – REPROVAÇÃO EM 3 MATÉRIA – CANCELAMENTO DA BOLSA DE ESTUDO - DIREITO DO ALUNO CURSAR AS DISCIPLINAS NAS QUAIS FOI REPROVADO – DEVER DE PAGAR AS MENSALIDADES DESTA DISCIPLINAS – IMPOSSIBILIDADE DE OBRIGAR O MUNICÍPIO A ARCAR COM ESTES CUSTO - RECURSO DESPROVIDO.

1. - O mandado de segurança nº 0000420-30.2020.8.08.0026, no qual foi proferida a decisão recorrida, tem como ato coator a recusa do Município de Itapemirim a pagar 3 (três) disciplinas de Curso Superior cursado pelo agravante. Não tem relação com o mandado de segurança nº
0002055-85.2016.8.08.0026,
no qual o impetrante alegou a ilegalidade de previsão municipal que vedava a concessão de mais de 1 (uma) bolsa de estudo para os integrantes da mesma família e no qual foi interposta apelação cível nº
0002055-85.2016.8.08.0026,
apreciada pela Terceira Câmara Cível do ETJES, o que afasta a regra prevista no art. 164, §1º, do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo.

2. -
É legítimo o cancelamento da bolsa de estudo quando o beneficiário não atende os requisitos concernentes ao desempenho acadêmico exigido para manutenção da benesse.

3. - O impetrante embora tenha o direito de cursar as disciplinas do Curso Superior nas quais foi reprovado tem o dever de efetuar o pagamento das mensalidades destas disciplinas, conforme a regra
do art. 8º, inciso II, da Lei do Município de Itapemirim nº 2.924/2016, que regulamentava o Edital nº 04/2016 que dispunha
que o candidato
bolsista
poderia “
ter no máximo três (03) reprovações em qualquer disciplina durante o curso”.

4. - A
Lei Municipal nº. 2.924 de 2016, assim como as demais disposições em contrário, foram revogadas pela Lei Municipal nº. 2.990 de 2017, a qual, em seu art. 10, II, também disciplina que “
O candidato ao benefício deverá assinar Termo se comprometendo a: I - (...); II - ter no máximo três (03) reprovações em qualquer disciplina durante o curso, aplicando-se essa regra inclusive aos alunos que estavam inscritos no programa de bolsa, regidos por leis anteriores, sendo que os encargos financeiros decorrentes da reprovação em quaisquer disciplinas serão de responsabilidade do aluno bolsista
”.

5. -
Impossibilidade de responsabilizar
a municipalidade
pel
o adimplemento dos encargos financeiros relativos às matérias de reprovação
diante da expressa previsão legal em sentido contrário.

6. - Recurso desprovido.

VISTOS, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os Desembargadores que integram a Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, na conformidade da ata e notas taquigráficas,
À UNANIMIDADE DE VOTOS,
NEGAR
PROVIMENTO
AO RECURSO
, nos termos do voto do Eminente Relator.

Vitória/ES, 15 de março de 2022.

PRESIDENTE

RELATOR

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª CÂMARA CÍVEL

PROCESSO Nº
5002363-75.2020.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: LUCAS LEAL SILVEIRA TOLEDO
AGRAVADO: MUNICIPIO DE ITAPEMIRIM
RELATOR(A
):FABIO CLEM DE OLIVEIRA

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
NOTAS ORAIS

PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL

15/03/2022

V

O

T

O

O SR. DESEMBARGADOR ANNIBAL DE REZENDE LIMA:-

Acompanho o voto do Eminente Relator.

*

rpm

VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
PEDIDO DE VISTA

VOTO VOGAL

Rememoro aos eminentes pares que cuidam os autos de agravo de instrumento contra decisão proferida pelo Juiz da 1ª Vara Cível da Comarca de Itapemirim, por meio da qual, em sede de mandado de segurança impetrado contra reputado ato coator do Presidente da Comissão do Programa Bolsa Universitária do Município de Itapemirim, indeferiu o pleito liminar que objetiva a reinclusão dele no programa com a municipalidade “
assumindo todas as despesas

de rematrícula e pagamento de todas as matérias, inclusive as de dependências já cursadas, no ano de 2019, e a de dependência a ser cursada [1º semestre de 2020], como também as matérias Teoria Geral do Processo e Trabalho de Conclusão de Curso
”.

Iniciado o julgamento, o eminente relator DES. FABIO CLEM DE OLIVEIRA, num primeiro momento afastou a prevenção do Des. Samuel Meira Brasil Jr. para julgar o presente agravo e, por conseguinte,
negou provimento
ao recurso.

Pois bem.
Pedi vista dos autos e, após analisá-los, entendo por acompanhar integralmente a proposição do eminente relator.

Afinal, realmente não vislumbro a prevenção invocada pelo agravante, porquanto o pretérito Mandado de Segurança nº 0002055-85.2016.8.08.0026 que gerou posterior julgamento de recurso de apelação pela 3ª Câmara Cível, sob a relatoria do eminente Des. Samuel Meira Brasil Júnior, realmente versa sobre causa de pedir (
exclusão do programa, a pretexto de que este não poderia contemplar o mesmo núcleo familiar mais de uma vez
) distinto deste ora em julgamento (
exclusão do programa pela necessidade de que o próprio aluno custeie as disciplinas objeto de reprovação
).

Ademais disso, de igual modo, não vejo como dissentir da conclusão lançada pelo eminente relator, notadamente porque baseada na legislação que rege a espécie (Lei Municipal nº 2.924/2016 e Decreto nº 9.809-B/2016), no sentido de que “
constata-se, portanto, não ser de responsabilidade da municipalidade o adimplemento dos encargos financeiros relativos às matérias de reprovação, ao passo que o impetrante relata que teve reprovação em três disciplinas
”, valendo acrescentar que “
por mais que o impetrante faça jus à rematricula em relação às matérias regulares do período, dentre elas as disciplinas de adaptação ainda não cursadas, as quais inclusive foram reconhecidas pela municipalidade (f.23), é razoável, ao menos em princípio, que a autoridade impetrada se recuse a pagar o débito perante a instituição de ensino, relativa às matérias de reprovação cursadas no 2º semestre de 2019
”

Nesse contexto, acompanho integralmente a proposição do eminente relator DES. FABIO CLEM DE OLIVEIRA para
nega
r provimento
ao recurso.

É como voto.

Desembargadora Janete Vargas Simões
VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº
5002363-75.2020.8.08.0000

AGRAVANTE:
LUCAS LEAL SILVEIRA TOLEDO

AGRAVADO: MUNICÍPIO DE ITAPEMIRIM

RELATOR: DESEMBARGADOR
FABIO CLEM DE OLIVEIRA

VOTO

Senhor Presidente.
O Regimento Interno do TJES em seu artigo 164, caput e § 1º, dispõe que:

“Art. 164 - A distribuição se fará por sorteio ou por dependência - se for o caso, pelo Sistema Gerência de Processos Segunda Instância, na forma estabelecida pela Resolução nº 15/92.

§ 1º - A distribuição de mandado de segurança, de habeas corpus e de recurso cível ou criminal previne a competência da Câmara e do Relator, para o processamento e julgamento de todos os recursos posteriores relativos ao mesmo processo ou a processos funcionalmente ligados a ele, como os cautelares, inclusive para habeas corpus e mandado de segurança.”

Na inicial o agravante informa que este Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, em decisão proferida na apelação
0002055-85.2016.8.08.0026,
Relator Desembargador Samuel Meira Brasil, Terceira Câmara Cível do ETJES, concedeu a segurança para que ele pudesse obter a bolsa de estudo e que o presente agravo de instrumento deve ser distribuído por prevenção.

Efetivamente a Terceira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo deu provimento à apelação interposta pelo recorrente, para conceder a segurança pleiteada, em acórdão assim ementado:

“EMENTA: CONSTITUCIONAL. DEVIDO PROCESSO LEGAL. NULIDADE DA SENTENÇA. APLICABILIDADE DA LEI MUNICIPAL AFASTADA. DECRETO AUTÔNOMO. INCONSTITUCIONALIDADE. ART. 25 DA LEI MUNICIPAL 2.924⁄2016 E DO ART. 5º, §3º DO DECRETO MUNICIPAL 9.809-B⁄2016 INCONSTITUCIONALIDADE. RESERVA DE PLENÁRIO.

1. A ausência de manifestação judicial acerca de embargos de declaração oferecidos em face de decisão liminar não configura violação ao devido processo legal quando eventual omissão apontada foi suprida pela sentença em cognição exauriente. Arguição de nulidade da sentença, prejudicada. 2. A ausência de um dos elementos essenciais à prescrição normativa, quais sejam, objeto e destinatário, evidenciam a carência de condições técnico normativas para incidência, requerendo o afastamento de sua aplicabilidade (art. 25 da Lei Municipal 2.924⁄2016), por lhe faltar eficácia técnica.

2. Ao afastar a aplicabilidade do art. 25 da Lei Municipal 2.924⁄2016 exsurge a autonomia do Decreto Municipal 9.809-B⁄2016 em seu art. 5º, §3º, e sua consequente inconstitucionalidade.

3. A limitação à uma Bolsa Universitária por família viola o princípio da isonomia, ensejando a inconstitucionalidade material do art. 25 da Lei Municipal 2.924⁄2016 e do art. 5º, §3º do Decreto Municipal 9.809-B⁄2016.”

(TJES, Classe: Apelação, 026160019696, Relator: SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 16/05/2017, Data da Publicação no Diário: 26/05/2017).

Todavia, em tal mandado de segurança o agravante questionava a Lei Municipal que proibia que estudantes de uma mesma família fossem beneficiados por bolsa de estudo pelo MUNICÍPIO DE ITAPEMIRIM.

Por outro lado, no mandado de segurança em que foi proferida a decisão recorrida o agravante questiona o seu desligamento da bolsa de estudos antes da conclusão do Curso de Direito, e alega que o desligamento foi ilegal porque não concluiu o Curso e também porque, embora o MUNICÍPIO DE ITAPEMIRIM sustente que
é estudante do Curso de Direito da MU
L
TIVIX e no 9º Período ficou em dependência em três matérias
(
Direito Empresarial I, Direito Tributário II, e Metodologia Aplicada
)
.

Aduz, também, que no
10º Período
cursou duas das referidas matérias em dependência
(Direito Tributário II e Metodologia Aplicada)
e mais outras matérias da grade
: Lógica e Oratória; Direito do Consumidor; Direito Ambiental, Direito Previdenciário; e Empresarial II,
tendo obtido aprovação em todas estas, e que
para
concl
uir a Graduação no 1º semestre de 2020 necessita cursar uma única Matéria de
Dependência:

Direito Empresarial I,
bem como as Disciplinas
de

Teoria Geral do Processo (
Matéria de Adaptação) e
Trabalho de Conclusão de Curso –TCC
, sendo essas disciplinas da grade curricular.

Ressalta,
outrossim,
que o
fato de não ter concluído o Curso no semestre 02/2019 não foi por causa de dependência das disciplinas, mas
em virtude da própria Faculdade não tê-las ofertado,
por
não ter sido fechado turma para
as mesmas.

E
que
após ter cursado as Disciplinas de Reprovação e ter sido aprovado, quando já seguia para concluir o 10º e último período do Curso de Direito,
foi surpreendido com a notícia e COBRANÇAS de débito por parte do CAPER (SETOR DE COBRANÇA DA MULTIVIX), e também de que tinha sido DESLIGADO DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSITÁRIA pela Autoridade Coatora.

Bem como, que a
Instituição de Ensino Multivix
informou-lhe
que somente se pagasse as disciplinas de reprovação (Direito Tributário II e Metodologia Aplicada), as QUAIS JÁ HAVIA REPETIDO E OBTIDO APROVAÇÃO, poderia efetivar a rematrícula, e, ainda, que
ele
já havia sido desligado do Programa Bolsa Universitária do Município de Itapemirim.

O
presente agravo de instrumento,
portanto,
refere-se a mandado de segurança que não tem nenhuma relação com o mandado de segurança nº 0002055-85.2016.8.08.0026 e
tem
outra causa de pedir (desligamento da bolsa de estudo antes da conclusão do Curso de Direito),
não ocorrendo a
prevenção
sustentada
.

Superada tal questão, esclareça-se que

conforme o direito aplicado, é
legítimo o cancelamento da bolsa de estudo quando o beneficiário não atende os requisitos concernentes ao desempenho acadêmico exigido para manutenção da benesse.

Desse juízo:

“ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. ENSINO SUPERIOR. PROGRAMA UNIVERSIDADE PARA TODOS (PROUNI). CANCELAMENTO DA BOLSA DE ESTUDO. ALUNO QUE NÃO APRESENTOU APROVEITAMENTO ACADÊMICO DE 75% (SETENTA E CINCO POR CENTO) DAS DISCIPLINAS CURSADAS. LEGALIDADE. SENTENÇA MANTIDA. APELAÇÃO DESPROVIDA. 1. É legítimo o cancelamento da bolsa de estudo quando o beneficiário não atende os requisitos concernentes ao desempenho acadêmico exigido para manutenção da benesse. 2. A reprovação do estudante em três disciplinas que compunham o 1º semestre do ano de 2008, duas no semestre seguinte e mais duas disciplinas integrantes do 1º semestre de 2009, autoriza a instituição de ensino superior a promover o cancelamento da bolsa vinculada ao ProUni, visto que não foi demonstrada nenhuma falha na prestação do serviço educacional. 3. Sentença mantida. 4. Apelação desprovida.”

(TRF-1 - AC: 00238222320094013400, Relator: DESEMBARGADOR FEDERAL DANIEL PAES RIBEIRO, Data de Julgamento: 13/02/2017, SEXTA TURMA, Data de Publicação: 24/02/2017).

Não obstante
o agravante
ter obtido a concessão de segurança nos
autos do mandado de segurança nº. 0002055-85.2016.8.08.0026, reconhec
endo-lhe
o direito d
e estudar mediante o Benefício de Bolsa Universitária prevista no Edital 04/2016, durante todos os períodos do curso até sua conclusão,
a
Lei Municipal nº. 2.924 de 2016, que regulamentava o programa por ocasião do
Edital 04/2016
, estabelecia, em seu art. 8º, II, que o candidato poderia “
ter no máximo três (03) reprovações em qualquer disciplina durante o curso”.

A
plica
va
essa regra inclusive aos alunos que estavam inscritos no programa de bolsa instituído pela Lei nº 2.844, de 29 de dezembro de 2014, sendo que os encargos financeiros decorrentes da reprovação em quaisquer disciplinas s
ão
de responsabilidade do aluno bolsista.

O
mesmo disciplinava o Decreto nº. 9.809-B/2016, que regulamentava a Lei nº. 2.924 de 2016:

“Art. 3º O candidato ao benefício assinará Termo de Outorga se comprometendo a:

I - (...);

II - ter no máximo três (03) reprovações em qualquer disciplina durante o curso, aplicando-se esta regra aos beneficiários do Programa de bolsa instituído pela Lei nº 2.844/2014,
desde que assumam os encargos financeiros decorrentes da reprovação em quaisquer disciplinas.
”

É certo que a Lei Municipal nº. 2.924 de 2016, assim como as demais disposições em contrário, foram revogadas pela Lei Municipal nº. 2.990 de 2017, a qual, em seu art. 10, II, também disciplina que “
O candidato ao benefício deverá assinar Termo se comprometendo a: I - (...); II - ter no máximo três (03) reprovações em qualquer disciplina durante o curso, aplicando-se essa regra inclusive aos alunos que estavam inscritos no programa de bolsa, regidos por leis anteriores, sendo que os encargos financeiros decorrentes da reprovação em quaisquer disciplinas serão de responsabilidade do aluno bolsista
”.

Constata-se, portanto, não ser de responsabilidade da municipalidade o adimplemento dos encargos financeiros relativos às matérias de reprovação, ao passo que o impetrante relata que teve reprovação em três disciplinas.

Não obstante, por ocasião do 10º período, realizado no 2º semestre de 2019, cursou as matérias de dependência de Direito Tributário II e Metodologia Aplicada, o impetrado se nega a pagar as mensalidades correspondentes a tais disciplinas.

Por mais que o impetrante faça jus
à
rematrícula em relação às matérias regulares do período, dentre elas as disciplinas de adaptação ainda não cursadas, as quais inclusive foram reconhecidas pela municipalidade (f. 23), é
ra
z
oável
, ao menos em princípio,
que a autoridade impetrada se recuse a pagar
débito perante a instituição de ensino,
relativas às
matérias de reprovação cursadas no 2º semestre de 2019.

Desse juízo:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROGRAMA UNIVERSIDADE PARA TODOS - PROUNI. BOLSA DE ESTUDO. APROVEITAMENTO ACADÊMICO INSUFICIENTE POR DUAS VEZES. HIPÓTESE PREVISTA DE ENCERRAMENTO DA BOLSA. ILEGALIDADE NÃO CONFIGURADA.

1. De acordo com o "Manual do Bolsista" do Programa Universidade para Todos - PROUNI, a bolsa de estudo poderá ser encerrada por diversos fatores, dentre eles a "não aprovação em, no mínimo, 75% do total das disciplinas cursadas em cada período letivo", bem como o "término do prazo máximo para conclusão do curso no qual o bolsista está matriculado.".

2. Nos casos de rendimento acadêmico insuficiente, permite-se que o coordenador do PROUNI, juntamente com os professores responsáveis pelas disciplinas em que houve reprovação, analisem as justificativas apresentadas pelos bolsistas e autorizem, por duas vezes, a continuidade da bolsa. Nota-se que a possibilidade de autorização de continuação da bolsa no caso de reprovação constitui faculdade conferida à administração e não um dever.

3. O manual do bolsista, outrossim, contém as regras, deveres e direitos aplicáveis aos bolsistas do PROUNI, e o estudante deve conhecê-lo previamente à aceitação da bolsa de estudo. Não é razoável, após reprovação em diversas matérias, alegar a falta de comunicação da faculdade como sendo causa a aperfeiçoar o direito vindicado, de renovação de sua matrícula e manutenção da bolsa.

4. As afirmadas reprovações, no período letivo de 2014, em três matérias, e, em 2015.2, novamente em três disciplinas, por si sós, são capazes de afastar a verossimilhança das alegações, já que denotam possíveis casos de encerramento da bolsa, previstos nos atos normativos aplicáveis ao caso.

5. Agravo de instrumento conhecido desprovido.”

(TRF-2 - AG: 00133267320164020000 RJ 0013326-73.2016.4.02.0000, Relator: JOSÉ ANTONIO NEIVA, Data de Julgamento: 21/06/2017, 7ª TURMA ESPECIALIZADA).

Noutra parte, a decisão é suscetível de causar
perigo de dano
inverso
e risco ao resultado útil do processo, eis
que

obrigaria ao MUNICÍPIO DE ITAPEMIRIM custear as disciplinas em que o agravante foi reprovado, violando a Lei Municipal e ainda compelindo-o a manter a bolsa de estudo que se encerrou em 2019 para aluno que foi reprovado
em 3 disciplinas
e não concluiu o curso a tempo
.

Por estas razões,
nego provimento ao recurso.

É como voto.

Des
embargador Fabio Clem de Oliveira

Relator

EMENTA

ACÓRDÃO

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº
5002363-75.2020.8.08.0000

AGRAVANTE:
LUCAS LEAL SILVEIRA TOLEDO

AGRAVADO: MUNICIPIO DE ITAPEMIRIM

RELATOR: DESEMBARGADOR
FABIO CLEM DE OLIVEIRA

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO – MANDADO DE SEGURANÇA – BOLSA UNIVERSITÁRIA – REPROVAÇÃO EM 3 MATÉRIA – CANCELAMENTO DA BOLSA DE ESTUDO - DIREITO DO ALUNO CURSAR AS DISCIPLINAS NAS QUAIS FOI REPROVADO – DEVER DE PAGAR AS MENSALIDADES DESTA DISCIPLINAS – IMPOSSIBILIDADE DE OBRIGAR O MUNICÍPIO A ARCAR COM ESTES CUSTO - RECURSO DESPROVIDO.

1. - O mandado de segurança nº 0000420-30.2020.8.08.0026, no qual foi proferida a decisão recorrida, tem como ato coator a recusa do Município de Itapemirim a pagar 3 (três) disciplinas de Curso Superior cursado pelo agravante. Não tem relação com o mandado de segurança nº
0002055-85.2016.8.08.0026,
no qual o impetrante alegou a ilegalidade de previsão municipal que vedava a concessão de mais de 1 (uma) bolsa de estudo para os integrantes da mesma família e no qual foi interposta apelação cível nº
0002055-85.2016.8.08.0026,
apreciada pela Terceira Câmara Cível do ETJES, o que afasta a regra prevista no art. 164, §1º, do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo.

2. -
É legítimo o cancelamento da bolsa de estudo quando o beneficiário não atende os requisitos concernentes ao desempenho acadêmico exigido para manutenção da benesse.

3. - O impetrante embora tenha o direito de cursar as disciplinas do Curso Superior nas quais foi reprovado tem o dever de efetuar o pagamento das mensalidades destas disciplinas, conforme a regra
do art. 8º, inciso II, da Lei do Município de Itapemirim nº 2.924/2016, que regulamentava o Edital nº 04/2016 que dispunha
que o candidato
bolsista
poderia “
ter no máximo três (03) reprovações em qualquer disciplina durante o curso”.

4. - A
Lei Municipal nº. 2.924 de 2016, assim como as demais disposições em contrário, foram revogadas pela Lei Municipal nº. 2.990 de 2017, a qual, em seu art. 10, II, também disciplina que “
O candidato ao benefício deverá assinar Termo se comprometendo a: I - (...); II - ter no máximo três (03) reprovações em qualquer disciplina durante o curso, aplicando-se essa regra inclusive aos alunos que estavam inscritos no programa de bolsa, regidos por leis anteriores, sendo que os encargos financeiros decorrentes da reprovação em quaisquer disciplinas serão de responsabilidade do aluno bolsista
”.

5. -
Impossibilidade de responsabilizar
a municipalidade
pel
o adimplemento dos encargos financeiros relativos às matérias de reprovação
diante da expressa previsão legal em sentido contrário.

6. - Recurso desprovido.

VISTOS, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os Desembargadores que integram a Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, na conformidade da ata e notas taquigráficas,
À UNANIMIDADE DE VOTOS,
NEGAR
PROVIMENTO
AO RECURSO
, nos termos do voto do Eminente Relator.

Vitória/ES,

de
d
e 2022.

PRESIDENTE

RELATOR

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.